Tribunal: TJDFT
Processo: 0745622-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745622-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP DECISÃO Trata de agravo de instrumento interposto por Elton Tomaz de Magalhães contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 0719100-43.2019.8.07.0007 que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravante afirma que os valores penhorados nos rostos dos autos dos processos no 0724788-67.2020.8.07.0001 e no 0722832-16.2020.8.07.0001 correspondem a honorários advocatícios, de natureza alimentar, e são, portanto, impenhoráveis de acordo com o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega que a decisão agravada viola a legislação e a jurisprudência consolidada porque ignora a regra de impenhorabilidade absoluta dos honorários advocatícios e aplica equivocadamente a exceção legal ao confundir verba de natureza alimentar com prestação alimentícia. Argumenta que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil é norma de ordem pública que assegura a impenhorabilidade dos honorários de profissional liberal, salvo nas hipóteses restritas do § 2o, que se referem exclusivamente ao pagamento de prestação alimentícia decorrente de obrigação familiar, indenizatória ou voluntária. Ressalta que os honorários advocatícios, embora tenham natureza alimentar, não se enquadram nesse conceito. Invoca a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a verba honorária sucumbencial, apesar da natureza alimentar, não se enquadra na exceção do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Cita julgados em favor da sua tese Sustenta que a decisão agravada, ao permitir a penhora de honorários advocatícios para pagamento de outra dívida de honorários advocatícios, contraria entendimento vinculante e promove, por via transversa, compensação de créditos alimentares, prática vedada pelo ordenamento jurídico. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77451921). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O agravante sustenta a impenhorabilidade das constrições efetuadas nos rostos dos autos dos processos no 0724788-67.2020.8.07.0001 e no 0722832-16.2020.8.07.0001 nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, por se tratarem de honorários advocatícios e possuírem natureza alimentar. Afirma que a decisão agravada confundiu verba de natureza alimentar com prestação alimentícia e cita a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.153, que veda a penhora de honorários advocatícios para pagamento de dívida que não constitui prestação alimentícia. Os créditos constritos, no entanto, não decorrem do exercício da advocacia. Os processos no 0724788-67.2020.8.07.0001 e no 0722832-16.2020.8.07.0001 são execuções de título extrajudicial fundadas em contratos de compra e venda de imóvel, propostas pelo agravante em causa própria. Os valores a receber resultam de negócios jurídicos de natureza civil, sem vínculo com honorários profissionais. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil protege ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, desde que vinculados ao exercício da profissão. A norma não alcança créditos oriundos de contratos de compra e venda, ainda que o credor seja advogado. A interpretação pretendida pelo agravante ampliaria indevidamente a proteção legal e criaria privilégio sem amparo normativo. O agravante invoca a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a verba honorária sucumbencial, embora de natureza alimentar, não se enquadra na exceção do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.[1] Essa orientação não se aplica ao caso, pois a controvérsia não envolve penhora de honorários advocatícios, mas de créditos civis decorrentes de contrato de compra e venda. A ratio decidendi do precedente vinculante não abrange a hipótese dos autos. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil constitui exceção à regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do Código de Processo Civil). A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, Constituição Federal). A proteção não se estende a valores que não guardam relação direta com a subsistência do executado. Os créditos penhorados, no caso, não possuem natureza alimentar, razão pela qual não se enquadram na hipótese legal. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça: A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).